Tribunal: STF
Processo: Rcl 45867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa SUPERVIA – Concessionária de Transporte Ferroviário S.A em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Autos nº 0043734-39.2010.8.19.0036), que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC).
    2.  A parte reclamante alega má aplicação do Tema 437 (RE 601.720, Rel. Min. Edson Fachin), sob a assertiva de que a decisão reclamada não efetuou o devido distinguishing. Defende que, no acórdão paradigma, se tem como parte empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto, no presente caso, a reclamante é concessionária de serviço público. Ressalta que tem por objeto social a prestação de serviço público, em caráter exclusivo, de transporte ferroviário de passageiros e atividades correlatas, “em regime de monopólio natural, ou seja, fora do regime de livre mercado/livre concorrência, e exerce meramente posse precária sobre uma série de bens reversíveis que recebeu do Estado do Rio de Janeiro, o que diferencia o caso tratado nestes autos do precedente firmado no RE 601.720/RJ, e, consequentemente atrai a aplicação da imunidade recíproca, tal como prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’ da CF/88”.
    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151, V, do CTN, para que a ora reclamante não se sujeite à cobrança de IPTU sobre os imóveis que lhe foram cedidos no bojo do contrato de concessão firmado com o Estado do Rio de Janeiro e, ao final, a cassação da decisão reclamada.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. Cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado em face de acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).
    7. Nos Temas 385 (RE 594.015) e 437 (RE 601.720), o cerne da controvérsia consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da CF, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica ou à sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. Apreciando as matérias, esta Corte fixou teses segundo as quais “incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora” e “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
    8. No caso em análise, o órgão reclamado, com amparo no conjunto probatório dos autos, concluiu que a empresa ora reclamante é pessoa jurídica de direito privado que desempenha atividade empresarial lucrativa, pelo que não é possível ampliar a imunidade recíproca para alcançá-la, de modo a isentá-la do pagamento do IPTU em relação a imóveis cedidos por pessoa jurídica de direito público. Transcrevo, a propósito, a ementa da reclamada: 
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática do recurso repetitivo e, com base no Tema nº 437 do STF (“Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.” 
    9. Extraio do voto o seguinte trecho:
    “Sem razão o agravante. O acórdão concluiu que ‘Na presente hipótese, a empresa apelante é pessoa jurídica de direito privado, desempenhando atividade empresarial lucrativa.’ (fls. 540) ‘Dessa forma, não é possível ampliar a imunidade recíproca à empresa de direito privado, arrendatária de bem público, que o utiliza para fins comerciais’ (fls. 540); ‘Isto porque, conforme salientado pela sentença, a recorrente é possuidora e exploradora dos imóveis em questão podendo, assim, usar, gozar, dispor e reivindicar os bens, detendo, assim, o uso econômico e social dos mesmos.’ (540/541) 
    Como se vê, pelas argumentações do recorrente, ele insiste na tese de que ‘se está diante de exploração pura e simples de uma atividade econômica, mas sim de prestação de serviço público de caráter essencial e em regime de exclusividade.’(fls. 980) além do que ‘se validada a cobrança de IPTU sobre os imóveis cedidos temporariamente para a Agravante para a prestação dos seus serviços’ (fls. 985, destacou-se) 
    Percebe-se, dessa forma, que o Colegiado concluiu tratar-se de atividade empresarial lucrativa. O agravante, na verdade, pretende rever natureza jurídica do serviço que exerce, o que não poderá ser feito em sede de recurso excepcional, por se tratar da revisão de fatos e provas dos autos. Assim, a conclusão do acórdão adequou-se ao tema aplicado pela decisão agravada, que merece ser mantida. Pelo exposto, o agravo deve ser CONHECIDO e NÃO PROVIDO, nos exatos termos da fundamentação. 
    10. Nesse cenário, firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36868 AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    11.  Nesse sentido, cito, ainda, as Rcls 37.318, Rel. Min. Gilmar Mendes; 37.347 e 36.276, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 38.836, Rel. Min. Edson Fachin, ajuizadas com a finalidade de afastar, sob o mesmo pretexto da ora reclamante, a aplicação do tema em questão.
    12. Por fim, destaco que a alegada violação a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    13.   Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF,  nego seguimento   à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
          Publique-se. 
          Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator